Tribunal: TJPA
Processo: 0800824-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800824-27.2021.8.14.0000
PACIENTE: LOURIVAL MORAIS DE PINHO JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ VARA CRIMINAL COMARCA ABAETETUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTIGOS 317, 312, 313-A, 180 E 288, TODOS DO CP. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA E RECEBIDA DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi oferecida e recebida a denúncia em desfavor do coacto, restando sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de março de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Gilberto de Pinho Guimarães em favor do paciente LOURIVAL MORAES DE PINHO JÚNIOR, acusado da prática dos crimes do art. 317 do CP e preso preventivamente por ordem do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA.

O impetrante alega que o coacto está preso desde o dia 14/01/2021 e até a presente data a denúncia não foi oferecida, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da exordial acusatória. Requereu a concessão de liminar a fim de que seja relaxada a prisão e expedido o competente alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado visto que, em consulta ao sistema LIBRA, constatou-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e demais acusados, em
19/01/2021
, tendo a peça acusatória sido recebida pelo juízo coator em decisão proferida no dia 10/02/2021.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 16
de março de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 22/03/2021